Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-73.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANDRE ROOS - CPF: 580.996.460-53 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CLAUDIO VALCANAIA - CPF: 136.906.989-87 (AGRAVADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - CPF: 030.271.341-75 (ADVOGADO), ANDREIA FENNER - CPF: 604.084.050-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCI ALFONSO WALTER - CPF: 368.591.920-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DALL AGNOL - CPF: 043.810.531-17 (ADVOGADO), FORCA TOTAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.751/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO – MOTIVOS ALHEIOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Interposto o recurso no prazo legal, há que ser afastada a preliminar de intempestividade suscitada pela parte recorrida.

Interrompe-se a prescrição com a citação válida, a qual ocorrerá a partir do despacho ordenando a citação e dentro do prazo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil. No entanto, se constatado que a parte credora foi diligente e providenciou os meios necessários para encontrar o devedor, a demora na citação não pode ser a ela imputada.

Conforme orientação fixada no verbete sumular n° 106 do STJ, uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE ROOS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas de Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Rescisão Contratual n.º 0002966-03.2009.8.11.0045, ajuizada por CLAUDIO VALCANAIA, que saneou o processo e afastou a prescrição suscitada pelo réu/recorrente (Id. 118980498 - Pág. 1/2).

Em suas razões, o agravante aduz que a prescrição suscitada deve ser acolhida, pois não houve morosidade por culpa do poder Judiciário.

Assevera que quando a ação foi distribuída e a carta precatória expedida, encontrava-se em vigor a CNGC, onde a distribuição estava condicionada ao recolhimento das custas que deveriam ser efetuadas no prazo de 30 (trinta) dias, independente de prévia notificação, o que não aconteceu por desídia do Agravado.

Sustenta que a ação foi distribuída em 2009 e a data do fato (suposta falha na entrega do insumo), ocorreu em meados de 2008, no entanto, a citação do réu somente foi perfectibilizada em 2017, por inércia exclusiva do agravado, logo a sua pretensão prescreveu em 2011.

Assim, transcorridos mais de 8 (oito) anos da propositura da ação até a citação do agravante, sem a interrupção do prazo prescricional, deve ser assim, reconhecida a pretensão da prescrição nos termos dos art. 240, § 2º e art.206, § 3º, inciso V do Código Civil.

Requer, seja concedida a liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento do agravo e, no mérito, o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 122989952, alegando, preliminarmente, a intempestividade do presente recurso. E no mérito, refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

Verifica-se dos autos que a agravada alega, em contraminuta, que a decisão agravada foi publicada em 09 de agosto de 2021 e que, interposto embargos de declaração, estes não foram acolhidos em decisão publicada no dia 28 de janeiro de 2022, pelo que o recurso interposto em 21/02/2022 seria intempestivo.

Todavia, não merece prosperar a preliminar de intempestividade arguida.

O artigo 224 do CPC dispõe o seguinte sobre a contagem dos prazos processuais:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

Nesse passo, da detida análise dos autos, verifica-se que a intimação quanto à decisão que recebeu e rejeitou os embargos de declaração, de fato foi disponibilizada no dia 28/01/2022 (sexta-feira), e a sua disponibilização ocorreu no dia útil seguinte (31/01/2022)..

Assim, o prazo para interposição do presente recurso se iniciou no dia 01/02/2022, findando-se no dia 21/02/2022, tendo o protocolo do agravo de instrumento ocorrido no último dia do prazo recursal.

Desta forma, tendo em vista que o presente recurso foi interposto tempestivamente,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se ocorreu a prescrição aventada pelo agravante e rejeitada pelo juízo singular ao proferir a decisão saneadora do feito.

Pois bem. No que se refere à prescrição, é certo que a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1º do CPC), desde que o credor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (§ 2º).

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Assim, constatada a ausência de promoção da citação no prazo legal determinado, por culpa exclusivamente imputada à parte autora, não ocorre o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, transcorrendo o prazo livremente até que a citação se efetive.

No caso dos autos, não se verifica desídia da parte agravada quanto às providências necessárias para citação dos réus no processo de origem.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, inicialmente, fora expedida CP e encaminhada para o juízo deprecado sem qualquer ciência do autor/agravado, o que provocou a sua devolução sem distribuição.

Além disso, observa-se dos autos que, superada todas as inconsistências internas da máquina judiciária, a nova Carta Precatória para a citação só foi expedida em janeiro de 2011, sendo que, após essa celeuma, não se verifica mais qualquer paralização por desídia da parte agravada.

Nesse passo, não se pode atribuir ao agravado a culpa pela morosidade em se realizar a citação, o que ocorreu por evidente dificuldade de encontrar a ré, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Conforme súmula nº 106 do Colendo STJ, a demora na efetiva citação da parte requerida se deu por razões alheias à vontade do agravado, o que não pode prejudicá-lo:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Desse modo, ausente o
animus
de abandono do agravado em relação à movimentação processual para citação dos requeridos, não há se falar em prescrição, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022